Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706551-24.2021.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LOPES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Insurge-se o Apelante contra a decisão de ID 60913835 que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema/STJ 1.264. Compulsando os autos é possível perceber que a sentença de procedência, que reconheceu a prescrição e determinou a cessação das cobranças, não foi objeto de recurso pela parte Ré. Outrossim, a Apelação interposta por JOSÉ LOPES DA SILVA (Autor) visa tão somente alterar o valor atribuído à causa. Desse modo, vislumbra-se distinção entre o objeto dos autos e a controvérsia afetada pelo Superior Tribunal de Justiça. Isto posto, reconsidero a decisão de ID 60913835 e determino o prosseguimento do feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator Brasília/DF, 11 de julho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator